Tribunal: TJDFT
Processo: 0042867-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0042867-26.2016.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: AIMEE CAROLINE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO STJ.
1 - Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado de forma eficaz. Por essa razão, não é possível a imposição de limitações por parte do Poder Público.
2 - Não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6 – Apelação conhecida e parcialmente provida.